Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706048-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP em face de decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau sem caráter decisório. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença na data de 26/04/2022, indeferindo a petição inicial nos moldes do art. 330, inciso IV, do CPC, e declarando extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do mesmo Diploma Legal (ID 35133420) Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do Agravo Interno, ante a possível ocorrência de perda do objeto em razão da sentença prolatada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2022 15:47:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador